Tribunal: TJES
Processo: 5000860-19.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000860-19.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: HUGO MELLO MIRANDA e outros (2)
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
EMBGTES. : HUGO MELLO MIRANDA e OUTROS

EMBGDA. : UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATORA : DESª.

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Hugo Mello Miranda e outros

contra o acórdão deste Órgão Colegiado (ID 560095) que, à unanimidade de votos, deu provimento ao
agravo de instrumento
interposto por
Unimed Vitória – Cooperativa de Trabalho Médico
.

Com tal desfecho, foi reformada a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha (ID 462460), nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada pelos ora embargantes, a fim de determinar a adoção do regime de coparticipação no custeio das despesas com o tratamento do 3º autor Enzo Santiago Miranda.

Nas razões recursais (ID 574230), sustentam os embargantes, em síntese, que a acórdão padece de omissão em relação aos seguintes pontos:
(i)
análise do pedido de assistência judiciária gratuita formulado nas contrarrazões; e
(ii)
efeitos produzidos pelo acórdão, por não ter sido esclarecido quando a embargada poderá cobrar pela coparticipação, considerando o período de vigência da tutela provisória no Juízo de 1º grau e da liminar recursal inicialmente concedida.

Foram oferecidas contrarrazões pela embargada (ID 597134).

É o relatório
.
Inclua-se em pauta
para julgamento
.

Vitória/ES, 02 de julho de 2020.

DESª.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

R E L A T O R A

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMBGTES. : HUGO MELLO MIRANDA e OUTROS

EMBGDA. : UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATORA : DESª.

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

V O T O

Como brevemente relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Hugo Mello Miranda e outros

contra o acórdão deste Órgão Julgador (ID 560095) que, à unanimidade de votos, deu provimento ao
agravo de instrumento
interposto por
Unimed Vitória – Cooperativa de Trabalho Médico
.

Com tal desfecho, foi reformada a decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha (ID 462460), nos autos da
ação de obrigação de fazer
ajuizada pelos ora embargantes, a fim de determinar a adoção do regime de coparticipação no custeio das despesas com o tratamento do 3º autor Enzo Santiago Miranda.

Nas razões recursais (ID 574230), sustentam os embargantes, em síntese, que a acórdão padece de omissão em relação aos seguintes pontos:
(i)
análise do pedido de assistência judiciária gratuita formulado nas contrarrazões; e
(ii)
efeitos produzidos pelo acórdão, por não ter sido esclarecido quando a embargada poderá cobrar pela coparticipação, considerando o período de vigência da tutela provisória no Juízo de 1º grau e da liminar recursal inicialmente concedida.

A começar pelo segundo ponto embargado (
rectius
: eficácia temporal da tutela provisória de 1º grau e parcial antecipação dos efeitos da tutela recursal), decerto não assiste razão aos embargantes ao pretenderem a conservação dos efeitos produzidos pelas decisões outrora proferidas, tanto no Juízo de 1º grau, quanto em sede recursal, a fim de que a cobrança da coparticipação pela operadora do plano de saúde somente se dê a partir do julgamento do
agravo de instrumento
por este Órgão Colegiado.

Afinal, os efeitos da revogação da tutela provisória de urgência devem ser suportados pela parte que a requereu, de modo que, restando cassada a decisão em sede recursal, os efeitos retroagem a fim de desconstituir a situação conferida de forma precária, provisória.

Em outras palavras, os efeitos são imediatos e
ex tunc
, impondo à parte beneficiada pela liminar o ônus de recompor o
status quo
anterior ao deferimento da medida.

Quanto ao segundo ponto (
rectius
: assistência judiciária gratuita), os ora embargantes não formularam pedido de gratuidade na petição inicial da ação originária ajuizada e, via reflexa, não houve manifestação judicial a respeito no bojo da decisão agravada e inexiste informação acerca do recolhimento das custas iniciais da demanda.

De todo modo, verifico que a gratuidade da justiça foi requerida pelos embargantes em sede de contrarrazões, o que observa o disposto no art. 99 do Código de Processo Civil, sem que tenha havido manifestação a seu respeito no voto condutor por mim proferido.

Desta feita, considerando que o direito (ou não) ao beneplácito não foi apreciado pelo juiz – ao menos do que depreende das peças constantes do processo judicial eletrônico –, à míngua de expresso pedido na peça exordial, entendo por bem
deferir a assistência judiciária gratuita aos ora embargantes exclusivamente para os atos concernentes ao agravo de instrumento e demais incidentes a ele relativos
, na forma do §5º do art. 98 do Código de Processo Civil, segundo o qual “
A gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento
.”

Ante o exposto,
dou parcial provimento aos embargos de declaração
para, reconhecendo a omissão do acórdão em relação ao pedido de assistência judiciária gratuita, conceder o beneplácito aos embargantes exclusivamente para os atos relativos ao
agravo de instrumento
e demais incidentes a ele relacionados (CPC, art. 98, §5º).

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMBGTES. : HUGO MELLO MIRANDA e OUTROS

EMBGDA. : UNIMED VITÓRIA – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

RELATORA : DESª.

ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

A C Ó R D Ã
O

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
ALEGADA OMISSÃO – RECURSO DESPROVIDO – DESCONSTITUIÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E PARCIAL ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL – EFICÁCIA
EX TUNC – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA FORMULADO NAS CONTRARRAZÕES – OMISSÃO RECONHECIDA – ANÁLISE E DEFERIMENTO PARA OS ATOS RELATIVOS AO RECURSO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1)
Os efeitos da revogação da tutela provisória de urgência devem ser suportados pela parte que a requereu, de modo que, restando cassada a decisão em sede recursal, os efeitos retroagem a fim de desconstituir a situação conferida de forma precária, provisória. Em outras palavras, os efeitos são imediatos e
ex tunc
, impondo à parte beneficiada pela liminar o ônus de recompor o
status quo
anterior ao deferimento da medida.

2)
A gratuidade da justiça foi requerida pelos embargantes em sede de contrarrazões, o que observa o disposto no art. 99 do Código de Processo Civil, sem que tenha havido manifestação a seu respeito no voto condutor por mim proferido.

3)
Considerando que o direito (ou não) ao beneplácito não foi apreciado pelo juiz – ao menos do que depreende das peças constantes do processo judicial eletrônico –, à míngua de expresso pedido na peça exordial, deve ser deferida a assistência judiciária gratuita aos ora embargantes exclusivamente para os atos concernentes ao agravo de instrumento e demais incidentes a ele relativos, na forma do §5º do art. 98 do Código de Processo Civil.

4
)
Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

ACORDA
a egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,

conhecer e
dar parcial provimento aos embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES,

DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADORA RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.